Tribunal: TJMT
Processo: 0010396-52.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010396-52.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON CARLOS DOS SANTOS - CPF: 031.080.411-69 (APELADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0010396-52.2016.8.11.0015

APELANTE: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI

APELADO: EDSON CARLOS DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ainda que não se trate de causa complexa, inviável o pedido de redução dos honorários advocatícios, fixado no patamar máximo, diante do baixo valor da condenação, sob pena de não remunerar a contento o causídico.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI
na
Ação Indenizatória
ajuizada por
EDSON CARLOS DOS SANTOS,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. E ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
.

Em síntese, sustenta a apelante que o valor fixado pelo juízo
a quo
é desproporcional e desarrazoado, devendo ser reduzido para
no máximo
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sob pena de causar enriquecimento ilícito.

Insurge-se quanto ao valor dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o percentual arbitrado de 20% deve ser aplicado somente em situações complexas e exijam trabalho extraordinário do profissional, que não é caso dos autos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 109438494

- Pág. 25/30).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, teve seu nome negativado em razão da devolução de cheques, os quais foram devidamente pagos em 05/06/2015.

Segundo o demandante, mesmo após a quitação seu nome, permaneceu negativado indevidamente por mais de um ano, causando-lhe prejuízos de ordem moral.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Cinge-se o recurso nos pedidos de redução do valor indenizatório e dos honorários advocatícios.

Sobre a indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Isso porque, no tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Verifica-se dos autos que o nome do autor foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito em 02/04/2015, em razão da devolução de dois cheques, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) cada, emitidos em novembro e dezembro de 2014, cujo pagamento ocorreu em 05/06/2015, conforme comprovante constante no ID 109438491.

Assim, ainda que seu nome tenha permanecido negativado por um ano desde o pagamento da dívida (junho/2015), tendo em vista o ajuizamento da presente ação em junho/2016, não se pode olvidar que foi o próprio autor quem deu causa à restrição, permanecendo inadimplente por mais de cinco meses antes de ter seus dados enviados para os órgãos de proteção ao crédito.

Logo, diante de tais circunstâncias e das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, este tribunal tem decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC/SERASA – DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - EXCESSIVO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a falha, irrepreensível a decisão do juiz singular ao fixar o dever de reparação, eis que a empresa ao agir sem o devido zelo e com negligência assumiu o risco de causar a lesão. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização
.” (TJMT – RAC 0014064-75.2013.8.11.0002, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Por fim, quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, fixados no patamar de 20% sobre o valor da condenação, razão não assiste ao apelante.

É cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

No caso, embora não se trate de causa complexa, conforme alega o apelante, necessária fixação da verba honorária no patamar máximo, tendo em vista o baixo valor da condenação, sob pena de não remunerar a contento o causídico.

Ademais, após redução do
quantum
indenizatório, por ocasião do julgamento desse recurso, já houve consequente redução da verba honorária, tornando-se inviável o acolhimento do pleito recursal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, a fim de reformar em parte a sentença apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021